Tribunal: TJMT
Processo: 1023107-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023107-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (AGRAVANTE), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. CRÉDITOS DERIVADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO A 150 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo de Falência n. 0000075-41.2009.8.11.0002 da Alcopan Álcool do Pantanal Ltda – EPP, que indeferiu o pedido de pagamento individualizado dos créditos, limitando o recebimento ao montante de 150 salários mínimos.

Os agravantes alegam que são titulares de 1/3 do crédito total de R$ 406.493,80 cada um, devendo o limite ser aplicado de forma individualizada, e não conjunta. Sustentam que a decisão recorrida viola dispositivos do Código Civil ao presumir indevidamente a solidariedade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o limite de 150 salários mínimos previsto no artigo 83, I, da Lei 11.101/2005 deve incidir sobre o montante total do crédito de forma conjunta entre os três agravantes ou se deve ser aplicado individualmente a cada cota-parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito reconhecido aos agravantes decorre de honorários advocatícios fixados em acordo judicial, sem individualização dos valores devidos a cada advogado, sendo reconhecido de forma conjunta.

O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes. No caso, não há previsão expressa de solidariedade, mas também não há
determinação judicial que individualize os valores, legitimando a aplicação da regra da indivisibilidade.

A reclassificação do crédito para a categoria trabalhista não altera sua forma de constituição nem confere autonomia a cada advogado para recebê-lo isoladamente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 637, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e se equiparam a crédito trabalhista, mas devem observar o limite de 150 salários mínimos, conforme decidido no REsp nº 1.152.218/RS.

A manutenção da limitação evita que apenas um credor receba integralmente seu crédito em detrimento dos demais, garantindo tratamento isonômico entre todos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação de 150 salários mínimos prevista no artigo 83, I, da Lei 11.101/2005, aplica-se ao crédito de forma conjunta quando não há determinação expressa de individualização dos valores.

A reclassificação do crédito como trabalhista não implica em sua individualização para efeito de aplicação do limite previsto na legislação falimentar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 83, I; Código Civil, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.218/RS, Tema 637; TJMT, AI nº 1022157-35.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, JEAN LUÍS TEIXEIRA
e
CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do
Processo de Falência de n.
0000075-41.2009.8.11.0002
da
ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP
,
indeferiu o pedido de pagamento
de forma individualizada dos
créditos

de
R$ 406.493,80
(quatrocentos e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos), limitando
-o

a
o montante de
150 salários mínimos
.

Para tanto, o
s agravantes sustentam que cada um é titular de 1/3 do crédito
total
, de forma individualizada e não solidária, tendo direito ao recebimento de 150 salários
-
mínimos cada um, nos termos do art
igo
83, I, da Lei 11.101/2005.

Alegam que a decisão recorrida viola
artigos
do Código Civil, ao presumir indevidamente a solidariedade da obrigação e contraria
o entendimento jurisprudencial formado
sobre o tema.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 253526156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside em analisar se o limite de 150 salários
-
mínimos previsto no art
igo
83, I, da Lei 11.101/2005 deve incidir sobre o montante total do crédito de forma conjunta entre os três agravantes ou se esse crédito é divisível, aplicando-se o limite individualmente a cada cota-parte.

Cumpre ressaltar que o crédito reconhecido aos agravantes decorre de
“
honorários advocatícios fixados em acordo judicial firmado nos autos da ação de cobrança envolvendo a Cemat e as empresas
recuperandas
”
.

Segundo informado nos autos, a
sentença
,
no incidente de impugnação de crédito determinou a inclusão dos três agravantes
“n
a categoria de credores com privilégio geral, no valor de R$ 406.493,80 (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos)
”
, os quais posteriormente foram reenquadrados como trabalhistas, por força do recurso de agravo de instrumento de n. 1014785-86.2020.811.0000.

Direto ao ponto, depreende-se dos autos
que
a sentença proferida no incidente de impugnação de crédito não individualiz
ou
os valores devidos a cada agravante, reconhecendo o crédito de forma conjunta. Não há, portanto, qualquer determinação expressa de que os honorários deveriam ser pagos de forma individualizada a cada advogado.

É cediço que o
artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes. No caso, conquanto não haja previsão expressa de solidariedade, tampouco há determinação judicial que individualize os valores. Essa
ausência de individualização legitima a aplicação da regra da indivisibilidade, conforme corretamente analisado
pela
decisão recorrida.

Além disso, ao revés da tese defendida pelos agravantes, a reclassificação do crédito para a categoria de trabalhista, por força do

agravo de instrumento de n. 1014785-86.2020.811.0000, não altera a sua forma de constituição, tampouco confere autonomia a cada advogado para recebê-lo de maneira isolada, pois a decisão que reclassificou a natureza do crédito não modificou sua forma de constituição original.

Assim, o reconhecimento da natureza alimentar não interfere na análise da indivisibilidade da obrigação, mas apenas garante sua preferência no concurso de credores.

Assim, diante da questão

posta, deve ser reconhecida
a necessidade de observância do limite de 150
salários
-
mínimos
, previsto no artigo 83, inciso I, da Lei 11.101/2005, a fim de garantir tratamento isonômico entre os credores.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CONCURSO SINGULAR DE CREDORES -
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O INCIDENTE PARA RECONHECER A PREFERÊNCIA DO CREDOR/AUTOR, MAS LIMITOU A 150 (CENTO E CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
- VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DE UM DOS CREDORES - PREFERÊNCIA AOS DEMAIS CRÉDITOS - POSIÇÃO FIXADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 637) – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA PELO PRÓPRIO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 83, I, DA LEI Nº 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº. 1.152.218/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 637), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios, considerando ostentarem natureza alimentar, devem ser equiparados a crédito
trabalhista, para efeito de habilitação na falência.

Destarte, o crédito derivado da verba honorária apresenta preferência, sobrepondo-se aos demais, porém há de ser observado o limite de 150
salários mínimos
referido no acórdão paradigma, sob pena de apenas o advogado obter a satisfação de seu crédito, nada percebendo os demais credores.

Conquanto o referido precedente refira-se a processo falimentar, o Superior Tribunal de Justiça passou a aplicar dito entendimento, por analogia, ao simples concurso de credores.

Além disso, a decisão agravada, ao limitar os valores dos honorários advocatícios a 150
salários mínimos
, tal qual previsto no artigo 83, I, da Lei nº. 11.101/2005, apenas obedeceu ao que ficou estatuído no julgamento do retro citado REsp nº. 1.152.218/RS (Tema Repetitivo 637).

(N.U 1022157-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 22/03/2022)

Dessa forma, não há
o que reformar da decisão recorrida,
razão pela qual o presente agravo de instrumento deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025